Tribunal: TJPA
Processo: 0800084-64.2024.8.14.0000
Classe: CORREIÇÃO PARCIAL CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10599 - Quesitos
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CORREIÇÃO PARCIAL CRIMINAL (419) - 0800084-64.2024.8.14.0000

CORRIGENTE: ROLF EUGEN ERICHSEN

CORRIGIDO: 1ª VARA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BELÉM, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0800084-64.2024.8.14.0000

CORREIÇÃO PARCIAL CRIMINAL. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DA 1ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BELÉM-PA. AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE TEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Correição Parcial Criminal interposta por ROLF EUGEN ERICHSEN, contra decisão do juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém-PA, proferida nos autos do Procedimento Investigatório de n.º 0019999-69.2019.8.14.0401.

1.2. A decisão recorrida permitiu à acusação a formulação de quesitos periciais intempestivos, apresentados após os quesitos oferecidos pela defesa.

1.3. O recorrente alegou que tal decisão gerou tumulto processual e violou o direito ao contraditório, requerendo efeito suspensivo para suspender o envio dos quesitos ou anular o envio caso já tenha ocorrido.

1.4. A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo indeferimento da correição.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. Análise da tempestividade na interposição da Correição Parcial, considerando a exigência de certidão de tempestividade.

2.2. Verificação da condição de procedibilidade para o conhecimento do pleito correcional, conforme art. 268 do RITJPA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. O art. 268 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Pará (RITJPA) estabelece que a Correição Parcial deve ser instruída com documentos que comprovem a tempestividade do pedido, sob pena de não conhecimento do recurso.

3.2. A ausência da certidão de tempestividade impede o conhecimento do mérito do recurso, sendo imprescindível para a configuração da condição de procedibilidade.

3.3. Jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Pará confirma o entendimento de que a falta da certidão de tempestividade resulta no não conhecimento da Correição Parcial.

3.4. No presente caso, a corrigente não apresentou a certidão de tempestividade, inviabilizando a apreciação do recurso.

IV. DISPOSITIVO: (ACÓRDÃO)

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade
, em não conhecer da Correição Parcial, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de setembro de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

______________

Dispositivos relevantes citados:

Art. 268, § 2º e § 3º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (RITJPA).

Art. 269, I, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (RITJPA).

Jurisprudência relevante citada:

TJ-PA- CORREIÇÃO PARCIAL CRIMINAL:

0803953-35.2024.8.14.0000, Relator: LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR, Data de Julgamento: 06/05/2024, 2ª Turma de Direito Penal.

TJ-PA - CORREIÇÃO PARCIAL CRIMINAL: 0801619-96.2022.8.14.0000, Relator: KEDIMA LYRA, Julgamento: 06/10/2022, 3ª Turma de Direito Penal.

TJ-PA - COR: 00004021520148140038 BELÉM, Relator: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Julgamento: 28/08/2018, 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

TJ-PA - COR: 00048440220188140000 BELÉM, Relator: RAIMUNDO HOLANDA REIS, Julgamento: 28/02/2019, 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Bitar Fortes

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0800084-64.2024.8.14.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Correição Parcial Criminal interposta por ROLF EUGEN ERICHSEN, combatendo decisão do juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra Mulher de Belém-Pa, proferida nos autos do Procedimento Investigatório n.º 0019999-69.2019.8.14.0401.

A referida decisão recorrida permitiu à acusação a formulação de quesitos periciais intempestivos, apresentados após os quesitos oferecidos pela defesa (Num. 17552699 - Págs. 1-14).

Na presente via correicional alega-se que o
decisum
vergastado deflagrou tumulto processual, quando inverteu a ordem do sistema processual acusatório, e por via reflexa, violou o direito ao contraditório.

Assim, requer seja concedido efeito suspensivo, determinando-se a suspensão do envio dos quesitos da acusação para a perita, ou, caso já tenham sido enviados, que seja tornado sem efeito o envio, determinado a perita que suspenda qualquer análise ou resposta aos quesitos enviados na petição de ID. 103106058, até julgamento final desta correição.

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo indeferimento, por não merecer abrigo as razões pugnadas (Num. 19387105 - Págs. 1-7).

É o relatório.

VOTO

VOTO

É indeclinável o cabimento da correição parcial para emenda de erros ou abusos que importem na inversão tumultuária de atos, na paralisação injustificada dos feitos ou na dilação abusiva de prazos, quando, para o caso, não haja recurso previsto em lei, consoante disposto no art. 268 do RI/TJPA.

No ponto, convém assinalar que a norma regimental não deixa margem para dúvidas quanto aos requisitos admissionais do pleito correcional, máxime quanto ao prazo para interposição do recurso, que deverá observar o interregno máximo de 10 (dez) dias contados, da data em que o interessado teve ciência do ato judicial que lhe deu causa (RITJPA, art. 268, § 2º), circunstância que deverá ser comprovada mediante a necessária certidão de tempestividade (RITJPA, art. 268, § 3º).

Erigidas tais premissas e bem examinados os autos, verifico que a corrigente não juntou a certidão de tempestividade exigida no sobredito dispositivo, o que impede a apreciação do mérito do recurso.

Porquanto, a ausência da referida certidão implica na inexistência de condição de procedibilidade da correição parcial, ensejando, no ponto, a rejeição de plano da petição inicial, nos moldes do art. 269, I, do RITJPA, com o consequente não conhecimento do pleito.

Nesse diapasão, conforme jurisprudência consolidada desta Corte de Justiça Estadual,
in verbis
:

CORREIÇÃO PARCIAL CRIMINAL.
CERTIDÃO DE TEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA. NÃO PREENCHIMENTO DO ART. 268 E PARÁGRAFOS DO REGIMENTO INTERNO TJPA. NÃO CONHECIMENTO DO PLEITO CORREICIONAL
. TJ-PA - CORREIÇÃO PARCIAL CRIMINAL: 0803953-35.2024.8.14.0000, Relator: LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR, Data de Julgamento:
06/05/2024
, 2ª Turma de Direito Penal). Grifo nosso.

CORREIÇÃO PARCIAL CRIMINAL.
CERTIDÃO DE TEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO PLEITO CORREICIONAL.
1. O prazo para interposição da correição criminal deverá observar o interregno máximo de 10 (dez) dias contados da data em que o interessado teve ciência do ato judicial que lhe deu causa (RITJPA, art. 268, § 2º) circunstância que deverá ser comprovada mediante necessária certidão de tempestividade (RITJPA, art. 268, § 3º); 2.
Não sendo juntada a certidão de tempestividade, resta obstaculizada a apreciação do mérito do recurso, porquanto a ausência da referida certidão implica na inexistência de condição de procedibilidade da correição parcial, ensejando, no ponto, a rejeição liminar da petição inicial, nos moldes do art. 269, I, do RITJPA
. 3. Correição Parcial não conhecida. (TJ-PA - CORREIÇÃO PARCIAL CRIMINAL: 0801619-96.2022.8.14.0000, Relator: KEDIMA LYRA, Data de Julgamento: 06/10/2022, 3ª Turma de Direito Penal). Grifo nosso.

CORREIÇÃO PARCIAL.
AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE TEMPESTIVIDADE. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DA PARTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 268, DO REGIMENTO INTERNO DESTA CORTE. NÃO CONHECIMENTO.
O art. 268, do Regimento Interno desta Corte estabelece que cabe correição parcial para emenda de erros ou abusos que importem na inversão tumultuária de atos, na paralisação injustificada dos feitos ou na dilação abusiva de prazos, quando, para o caso, não haja recurso previsto em lei, devendo o pleito ser formulado pelos interessados ou pelo órgão do Ministério Público, no prazo de 10 (dez) dias, contados da data em que o interessado teve ciência do ato judicial que lhe deu causa, instruído com documentos e certidões, inclusive a que comprove a tempestividade do pedido.
In casu, o requerente descumpriu disposição regimental atinente à juntada de documentos e certidões que comprovem a tempestividade do instrumento ora manejado, ponderando-se que, em matéria criminal, o MP não dispõe da prerrogativa de prazo em dobro para recorrer.
Como se sabe, cabe à parte instruir a inicial com documentos que comprovem não só a inversão tumultuária dos atos processuais, como também a tempestividade da pretensão, o que não aconteceu no caso em exame, impedindo seu conhecimento. CORREIÇÃO NÃO CONHECIDA. UNANIMIDADE. (TJ-PA - COR: 00004021520148140038 BELÉM, Relator: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 28/08/2018, 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 31/08/2018). Grifo nosso.

“(...)
Compulsando minuciosamente os presentes autos, verifico que o recurso em epígrafe foi mal instruído, carecendo tanto de documento essencial, quanto de procedimento necessário, como enfatizado no art. 268, § 3º e § 4º, do Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça, onde se vê necessário acostar nos autos o comprovante de tempestividade do pedido, bem como que as cópias, reproduzidas no processo, deverão encontra-se devidamente autenticadas, coisa que o ora recorrente não se desincumbiu de fazer. Art. 268
. Cabe correição parcial para emenda de erro ou abusos que importem na inversão tumultuária de atos, na paralisação injustificada dos feitos ou na dilação abusiva de prazos, quando, para o caso, não haja recurso previsto em lei. (...) § 3º A petição será instruída com documentos e certidões, inclusive a que comprove a tempestividade do pedido. § 4º A correição parcial será apresentada em duas vias, e os documentos que a instruírem deverão ser reproduzidos por cópias autenticadas. Assim, pelas razões expostas, NÃO CONHEÇO da Correição Parcial manejada, tendo em vista sua deficiência, e por conseguinte, determino seu arquivamento.” (TJ-PA - COR: 00048440220188140000 BELÉM, Relator: RAIMUNDO HOLANDA REIS, Data de Julgamento: 28/02/2019, 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 28/02/2019). Grifo nosso.

A bem da verdade, o recurso apenas juntou
print
(captura da imagem) da tela do sistema
pje
, apontando a tempestividade, o que não pode ser substituído pela certidão de tempestividade, exigida pelo art. 269, I RI/TJEPA, não havendo outro caminho senão ser rejeitada de plano.

Ante o exposto, considerando a ausência de certidão de tempestividade,
NÃO CONHEÇO
da Correição Parcial, nos termos do art. 269, I, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

É o voto.

Belém, 22/10/2024